Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0731335-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 166693701 dos autos originários n. 0711140-88.2023.8.07.0009), que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Fundamentou o juízo singular: Os documentos trazidos aos autos (ID. 165458269) demonstraram que a autora possui rendimento médio acima de R$ 6.000,00 líquidos. A elevada renda mensal demonstra que o autor possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Assim, a condição econômica do autor não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem ao autor prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. A agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta que é aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo proventos de R$ 6.627,15, quase todos comprometidos com o pagamento de despesas ordinárias, dívidas de cartão de crédito e empréstimos. Anota que sofreu desequilíbrio financeira e, inclusive, teve de abandonar o plano de saúde, “por não ter condições de pagar os valores, que é objeto dessa demanda”. Aduz que a gratuidade de justiça é indispensável para que possa exercer o direito de ação. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Exigir, porém, esse ônus como pressuposto indeclinável de acesso ao processo seria privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Nesse contexto, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência (art. 98 do CPC). No caso, conquanto a agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo (id. 49566356 e 49567559) quando da interposição do agravo. Nesse cenário, houve esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, o que implicou em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de concessão da benesse processual. (...). 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0706724-09.2020.8.070001, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, DJe de 2/9/2021. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor referente aos honorários advocatícios que entende devidos. 2. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 3. Não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios supostamente devidos em razão de acordo homologado do qual a parte ré sequer participou. Ilegitimidade passiva reconhecida. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (APC 0701733-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência. 2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0718133-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJe de 22/11/2021. Grifado) Do mesmo modo, orienta o STJ: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe de 31/08/2011. Destarte, havendo recolhido espontaneamente o preparo e, assim, contrariado a própria alegação de incapacidade financeira da agravante de arcar com as custas processuais, não há utilidade no presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator